Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711915-52.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINA MALTA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a questão de insurgência no feito envolve discussão quanto a implementação do reajuste do vencimento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo (GATA). Observa-se ainda que o processo restou suspenso por conta do RE no 905.357, recurso este que foi julgado aos 18/12/2019 (id.14005060). Nesses termos, diante do julgamento do referido RE pelo Excelso STF, vistas as partes para, querendo, apresentaram eventual manifestação. Na mesma oportunidade, diante de notícias nas redes de comunicação e televisão quanto a suposta possibilidade de pagamento da referida GATA, diga o Distrito Federal, no mesmo prazo, sobre eventual decisão política nesse sentido. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora